Tribunal: TJDFT
Processo: 0706533-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0706533-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIFE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - ME AGRAVADO: ADASA - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LIFE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA-ME contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de regresso c/c obrigação de fazer ajuizada pela ora agravante em desfavor da ADASA - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência requerida que objetivava compelir a requerida a se habilitar na reclamatória trabalhista de no 0000683-24.2019.5.10.0016 e apresentar as comprovações necessárias à defesa de mérito sobre o mobiliário, estrutura de trabalho, ações e omissões da ADASA que levaram aos problemas de saúde da Reclamante Cirlânia Mota Alexandrino constatados na sentença trabalhista de primeira instância e acionar as apólices de seguro garantia do contrato administrativo no 52/2016 e respectivos endossos realizados quando da lavratura dos aditivos contratuais. Esclarece a agravante que a decisão impugnada se apresenta equivocada, pois o pedido de habilitação da Requerida/Agravada na ação trabalhista movida por prestadora de serviço que trabalhou em sua sede e de comunicação do sinistro à seguradora, antes de decorrer de qualquer cláusula contratual, advém da observância aos princípios que devem reger as relações jurídicas, principalmente em se tratando de medida que visa resguardar o Erário. Realiza um breve histórico dos fatos, narrando os acontecimentos que levaram à condenação da agravante na reclamação trabalhista movida por Cirlânia Mota Alexandrino, funcionária contratada para prestar serviços na sede da ADASA, destacando a impossibilidade de denunciação à lide ou chamamento ao processo do Órgão Público contratante, por interesse do empregador. Relata que não houve a inclusão da ADASA no polo passivo da reclamação que, atualmente aguarda o julgamento de agravo de instrumento interposto no Recurso Ordinário, sem efeito suspensivo, contando, inclusive, com pedido de cumprimento provisório já instaurado. Entende, em suma, após sua condenação pela sentença trabalhista que atribuiu o acidente de trabalho sofrido pela Reclamante às condições da prestação de serviços desta na sede da ADASA, ainda existir espaço para que a ADASA apresente as devidas impugnações às alegações sobre a situação de trabalho da obreira, levando ao decreto de nulidade ou reforma da r. sentença trabalhista. Declina a dinâmica da ação trabalhista ajuizada contra a empresa agravante em razão de responsabilidade contratualmente atribuída à ADASA, destacando que o conhecimento acerca da inegável responsabilidade da agravada pelos infortúnios causados à reclamante é fato superveniente, que somente foi apurado após o término da instrução processual e confirmado na sentença. Sustenta o seu direito de regresso por inadimplemento contratual e tece considerações acerca dos deveres anexos da Administração Pública, mencionando graves distorções entre o que foi pactuado e o que, de fato, era exigido dos prestadores de serviços que foram contratados pela requerente para executar o contrato no 52/2016. Salienta que a providência ora requerida em caráter cautelar, qual seja, a determinação de habilitação da ADASA nos autos trabalhistas, tem a finalidade de resguardar os direitos da Agravante, mas também os direitos de defesa da ADASA, considerando a responsabilidade objetiva e solidária da agravada, em se tratando de acidente de trabalho sofrido por prestador de serviço terceirizado. Cita julgado trabalhista e assevera que, na hipótese, em face do abuso contratual configurado, deve a ADASA responder por toda a dívida trabalhista mencionada. Alega, ainda, ser possível o acionamento do seguro garantia da licitação por parte da ADASA, inclusive durante o contrato, não se revelando lógica a restrição do seu uso apenas em casos de ação judicial transitada em julgado, importando no reconhecimento de nulidade de qualquer cláusula que restrinja o acionamento do seguro. Entende demonstrados os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso e requer, liminarmente, o deferimento da tutela de urgência a fim de que: “...a ADASA seja obrigada a se habilitar na reclamatória trabalhista de no 0000683-24.2019.5.10.0016, distribuída à 16a Vara do Trabalho de Brasília e, atualmente, em trâmite perante a 1a Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, e apresentar as comprovações necessárias à defesa de mérito sobre o mobiliário, estrutura de trabalho, ações e omissões da ADASA que levaram aos problemas de saúde da Reclamante Cirlânia Mota Alexandrino constatados na sentença trabalhista de primeira instância; outrossim, que seja determinado à ADASA que acione, imediatamente, as apólices de seguro garantia do contrato administrativo no 52/2016 e respectivos endossos realizados quando da lavratura dos aditivos contratuais, para que as seguradoras efetuem o pagamento à Cirlânia Mota Alexandrino, dos valores referentes ao pensionamento vitalício, danos morais e estéticos e respectivos reflexos em verbas trabalhistas, conforme condenações fixadas em sentença e acórdãos proferidos na Reclamação Trabalhista de no 0000683-24.2019.5.10.0016, distribuída à 16a Vara do Trabalho de Brasília . Caso seja necessário para o acionamento da apólice, requer seja incidentalmente declarada nula de pleno direito qualquer cláusula constante nas apólices de seguro garantia firmadas pela empresa Autora, em favor da ADASA como Segurada, que restrinja o acionamento do seguro pela ADASA em caráter administrativo, e/ou que exija a existência de processo judicial trabalhista e/ou condenação com trânsito em julgado contra ADASA”. No mérito, pugna pela confirmação da antecipação de tutela recursal. Preparo regular (ID 56029273 e 56029274). É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Ab initio, consigno que, neste momento se examina, tão somente, o pedido liminar de concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Eis o teor da decisão impugnada, verbis: A autora ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para que a ré seja compelida a se habilitar na reclamatória trabalhista de no 0000683-24.2019.5.10.0016 e apresentar as comprovações necessárias à defesa de mérito sobre o mobiliário, estrutura de trabalho, ações e omissões da ADASA que levaram aos problemas de saúde da Reclamante Cirlânia Mota Alexandrino constatados na sentença trabalhista de primeira instância e acionar as apólices de seguro garantia do contrato administrativo no 52/2016 e respectivos endossos realizados quando da lavratura dos aditivos contratuais. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. A parte só pode ser obrigada ao cumprimento de obrigação estabelecida em lei ou contrato, o que não ocorre neste caso, pois não foi demonstrado pela autora a obrigação da ré em “se habilitar” em ação trabalhista ou comunicar sinistro à seguradora e a questão sobre eventual responsabilidade regressiva da ré só poderá ser analisada em sentença. Assim, tem-se que nesta fase de cognição sumária não é possível o deferimento de nenhum dos pedidos formulados. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. De uma leitura atenta à decisão agravada e aos documentos e informações constantes dos autos, entendo que a magistrada a quo procedeu a correta análise da contenda em sede liminar, não merecendo reparos. Senão vejamos. Desde logo, é importante ressaltar a inviabilidade de determinação de habilitação da requerida em processo trabalhista, não só em virtude da inexistência de obrigação contratual ou legal nesse sentido, como destacado na decisão vergastada, mas especialmente, em razão da independência das searas envolvidas. Ademais, sem embargo das regras processuais trabalhistas, é certo que não se pode obrigar a parte autora a litigar com terceiro não escolhido, ainda mais em se tratando de lide secundária que, por certo, termina por atrasar o trâmite processual. Dessa forma, em que pese o esforço argumentativo da Defesa, inviável o acolhimento do pleito, neste particular. Melhor sorte não socorre à agravante quanto à pretensão de obrigar a requerida/agravada a acionar, liminarmente, o seguro garantia para o pagamento da condenação imposta na Justiça do Trabalho à empresa autora. Importa recordar que nada foi apurado, até o momento, no sentido de reconhecer a suposta responsabilidade solidária da ADASA pelo acidente de trabalho da empregada contratada pela agravante para prestar serviços na Agência Reguladora de Águas. Conquanto não se possa afastar, de plano, eventual responsabilidade da ADASA pelo evento danoso apurado na Reclamação Trabalhista, também não se pode concluir, de pronto, pela sua obrigação de assumir a indenização estabelecida, visto ser necessária a instrução probatória para o esclarecimento dos fatos, com a apuração adequada e minuciosa dos acontecimentos. Some-se aos fundamentos expendidos, a ausência do necessário perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisito também indispensável para o deferimento da tutela de urgência. Como se sabe, o perigo de dano evidencia-se quando o direito perseguido se apresenta na iminência de evaporar-se, em razão do tempo necessário ao desate da lide. Da mesma forma, o risco ao resultado útil do processo se faria presente, quando demonstrado que, após a resolução da controvérsia, o pretendido acionamento do seguro garantia não se afiguraria mais possível ou eficaz ou mesmo eventual ressarcimento dos valores pagos pela agravante pela requerida. Sublinho que, somente nessas hipóteses, justificar-se-ia diferir o contraditório, garantia constitucional fundamental. Contudo, a situação dos autos é diversa e o aguardo da instrução probatória não oferece risco ou perigo de dano que justifique a concessão liminar da tutela pleiteada. Recordo que a restrição à garantia fundamental, ainda que provisória, deve se dar de maneira excepcional e na forma da lei. Assim, ausentes os requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, inviável o deferimento do pleito liminar. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar de antecipação da tutela recursal. À parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator